Tribunal: TJBA
Processo: 8012026-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012026-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAVMAN - COMERCIO E MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA

Advogado(s)
:
MOISES DANTAS DOS SANTOS

APELADO: FABIO DE FARIAS SENA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE SOFRIDO POR PRESTADOR AUTÔNOMO. QUEDA DE ALTURA. AUSÊNCIA DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇOS. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELO PRESTADOR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE ZELO DA CONTRATANTE. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387/STJ. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 8012026-12.2019.8.05.0001

ANO: 2024

SÚMULAS E PRECEDENTES: SÚMULA Nº 387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela empresa tomadora de serviços contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, a condenou ao pagamento de danos morais e estéticos em favor de prestador de serviço autônomo que sofreu acidente (queda de altura) em suas dependências. A decisão de primeiro grau reconheceu a
culpa concorrente
, ponderando que, apesar de o autor ter assinado termo de recusa de EPI, a empresa foi negligente ao não cumprir seu dever irrenunciável de fiscalizar a segurança da atividade de risco. A apelante busca a reforma total da sentença, arguindo a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir a extensão da responsabilidade civil da empresa contratante pelo acidente sofrido por prestador autônomo, contrapondo a tese de
culpa exclusiva da vítima
à de
culpa concorrente
; (ii) aferir a eficácia de termo de responsabilidade assinado pelo prestador como excludente de responsabilidade para a tomadora; (iii) analisar os efeitos processuais decorrentes da não apresentação de réplica e do não comparecimento do autor à audiência de instrução; e (iv) verificar a comprovação do dano estético e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Culpa Concorrente e do Dever de Fiscalização:
O dever da tomadora de serviços de zelar por um ambiente de trabalho seguro é irrenunciável e não é afastado por um "termo de responsabilidade" assinado pelo prestador. Ao permitir a execução de trabalho em altura sem os EPIs necessários, a empresa contratante incorreu em manifesta negligência, contribuindo diretamente para o evento danoso. A imprudência da vítima ao não se proteger não exclui a culpa da empresa por sua omissão no poder-dever de fiscalização, caracterizando, de forma acertada, a
culpa concorrente
.

Das Questões Processuais:
A ausência do autor à audiência de instrução, embora possa levar à pena de confissão (art. 385, §1º, CPC), gera uma presunção de veracidade apenas relativa (
juris tantum
), que pode ser elidida pelo conjunto probatório dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Da mesma forma, a não apresentação de réplica não induz, por si só, à presunção de veracidade dos fatos alegados na contestação, permanecendo o ônus do réu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Dos Danos Morais e Estéticos:
É pacífica na jurisprudência a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético (Súmula 387 do STJ), quando suas causas são distintas. O dano estético, consistente na deformidade física permanente decorrente do acidente, foi suficientemente comprovado pelas fotografias e relatórios médicos juntados aos autos, sendo prescindível a produção de prova pericial quando os elementos existentes são bastantes para formar a convicção do julgador. Os valores arbitrados mostram-se razoáveis e proporcionais à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao grau de culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do Julgamento:
Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Honorários de sucumbência majorados em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A assinatura de termo de responsabilidade por prestador de serviço autônomo, recusando o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), não exime a empresa tomadora de seu dever irrenunciável de fiscalizar as normas de segurança, configurando-se a
culpa concorrente
em caso de acidente decorrente da omissão de ambas as partes." "2. A pena de confissão ficta, decorrente da ausência da parte à audiência de instrução, gera presunção de veracidade
juris tantum
, que não vincula de forma absoluta o julgador, podendo ser afastada diante das demais provas constantes dos autos." "3. A comprovação do dano estético pode ser realizada por meio de fotografias e documentos médicos, prescindindo de perícia técnica quando tais provas forem suficientes para demonstrar a deformidade permanente e formar o convencimento do magistrado."

Dispositivos Legais Relevantes:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 371; 373, II; e 385, §1º.
Jurisprudência Pertinente:
Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012026-12.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante CAVMAN-COMERCIO E MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO LTDA, e, como Apelado, FÁBIO DE FARIAS SENA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA